Tribunal: TJDFT
Processo: 0723874-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723874-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT AGRAVADO: HERBERT AMARANTE PINHEIRO FILGUEIRAS DECISÃO CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 159790987, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por HERBERT AMARANTE PINHEIRO FILGUEIRAS, que deferiu a penhora do seu imóvel, in verbis: “1. Defiro a diligência constritiva postulada pela parte autora (penhora do imóvel de matrícula no 348.516), ID 159349126. 2. Ressalto que o imóvel é de propriedade de pessoa jurídica. 3. Lavre-se o TERMO DE PENHORA respectivo (art. 845, §1o) e o MANDADO DE AVALIAÇÃO do imóvel. 4. Feita a avaliação, intime-se o proprietário da penhora e da avaliação. Observe-se que a intimação da penhora e da avaliação será feita por intermédio do advogado do devedor, havendo, e desde que o pedido de cumprimento de sentença seja realizado em até um ano do trânsito em julgado (§ 2o, I e § 4o, do Artigo 513 do NCPC). Nos demais casos, a intimação se dará por carta com aviso de recebimento ou por edital. E que se considera realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do Artigo 274 (§ 3o do Artigo 513 do CPC). 4.1. Pelo mesmo ato de intimação, constitua-se o devedor como depositário do bem penhorado, alertando-o de que ele não poderá dispor do referido bem, até posterior deliberação deste Juízo devendo tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho de suas funções. (Artigo 159 e seguintes do NCPC). Caso o executado não aceite a função, deverá se manifestar nos autos, ficando cientificado que o bem será depositado com o credor, que, neste caso, poderá tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho da função. 4.2. Expeça-se, ainda, mandado de intimação do cônjuge do proprietário do imóvel, se houver, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (Artigos 842 do CPC), para os fins do art. 525, § 11, NCPC (impugnação à penhora, no prazo de 15 dias). 4.3. Expedido o termo de penhora, INTIME-SE o credor para providenciar a averbação no registro imobiliário, devendo comprová-la no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição (Artigo 844 do CPC). 4.4. Intime-se também o credor fiduciário, em havendo, quanto à penhora e para que informe a este Juízo o saldo devedor do empréstimo respectivo, bem como a situação do contrato, se há adimplência ou inadimplência, detalhando as parcelas inadimplidas, se houver. Também deverão ser intimados eventuais credores que possuam garantia real sobre os bens penhorados (art. 804 e 835, § 3o, NCPC). 4.5. Oficie-se aos Juízos em que haja registro de penhora sobre o imóvel. 5. Realizada a intimação da penhora e da avaliação e cumpridas as demais diligências, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e também se já houve a intimação do cônjuge, devendo os autos ser posteriormente conclusos para decisão. 6. Tudo feito, e não tendo havido impugnação, nem efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial. 6.1. Remetam-se os autos ao leiloeiro público, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. 6.2. Estabeleço como preço mínimo o montante de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação do(s) bem(ns) em alienação. 7. Sem prejuízo, tendo em vista a Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. 7.1. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente, são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. 7.2. Desse modo, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital. 7.3. Em caso positivo, deverá a parte autora fornecer o endereço eletrônico ou outro meio digital que permita a localização da requerida por via eletrônica, sem o qual não será possível o prosseguimento do feito como “100% digital”, conforme art. 2o, §2o da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Deverá, ainda, nos termos do art. 2o, §1o da referida portaria, indicar o endereço eletrônico e telefone do representante legal da parte autora e de seu patrono. 7.4. Ressalto que, em que pese a Portaria Conjunta permita a intimação por e-mail, este juízo realiza a intimação dos advogados pelo DJe nos processos em que há opção do Juízo 100% digital. Em relação às partes, a intimação é feita excepcionalmente por whatsapp, a requerimento. Prazo comum : 15 (quinze) dias.” O art. 841, caput, do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora do imóvel, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 525, §11, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Nesses termos, as matérias suscitadas no presente agravo para desconstituir a constrição, quais sejam, – “a impenhorabilidade de templos e objetos sagrados prevista na Constituição” (id. 162359988, pág. 5) e risco de empecilho ao “livre exercício dos cultos religiosos e proteção aos locais de culto e suas liturgias”, assegurado pelo art. 5o, inc. VI, da CF, – não foram submetidas nem decididas pelo Juízo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não é de intimar previamente a agravante-executada, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 19 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora